Tribunal: STF
Processo: HC 81357
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXAME DE
TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
        As decisões em HABEAS CORPUS devem examinar, fundamentadamente,
todas as questões nele suscitadas.
        A falta do exame de qualquer das questões suscitadas, gera
nulidade.
        Especialmente se elas se referirem à fixação da pena-base acima
do mínimo legal. Precedentes.
        Mantida a condenação e a prisão do paciente.
        Determinada a remessa ao STJ para novo julgamento.
        HABEAS deferido.